Tribunal: TJBA
Processo: 8021833-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021833-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZINHA OLIVEIRA VELOSO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECISÃO QUE AFASTOU A RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO INAUGURAL QUE SE LASTREADO NA AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO DA AUTORA AO SINDICATO RÉU. OBJETO QUE NÃO SE ENQUADRA NA MODALIDADE PRODUTO OU SERVIÇO. SINDICATO QUE É ENTIDADE REPRESENTATIVA DE TRABALHADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA.PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA OLIVEIRA VELOSO contra decisão interlocutória que, no processo nº 8042866-92.2025.8.05.0001, declarou a incompetência absoluta da 5ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador em razão da matéria, determinando a remessa dos autos para uma Vara Cível da mesma Comarca, com fundamento no art. 64, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão: Cinge-se a controvérsia em saber se há relação consumerista a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo, considerando o vínculo entre a parte autora e o sindicato demandado.

III. Razões de decidir: Não há relação de consumo na hipótese, pois o vínculo estabelecido entre o autor e o sindicato não se enquadra no conceito de relação consumerista previsto no art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os sindicatos, conforme o art. 8º da Constituição Federal, têm como função precípua a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais dos trabalhadores, não se qualificando como fornecedores de serviços no mercado de consumo. A competência para julgar a demanda é, portanto, da Vara Cível, e não da Vara das Relações de Consumo, sendo correta a decisão que declinou da competência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Não há relação de consumo na relação jurídica estabelecida entre sindicato e sindicalizado. A competência para julgamento de litígios envolvendo contribuições sindicais cabe às Varas Cíveis."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8021833-49.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TEREZINHA OLIVEIRA VELOSO e como agravado SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA